Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709478-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., SARMENTO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A juíza indeferiu o pedido de consulta ao CCS-Bacen, SIMBA, SISBAJUD e RENAJUD, bem como de expedição de ofícios ao INCRA e à SUSEP (ID 226503287, autos de origem). Em suas razões (ID 69804142), a agravante sustenta que: 1) todas as tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas; 2) os pedidos visam simplificar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito exequendo; 3) não é necessário esgotar as diligências para que o juiz defira o pedido; 4) a cooperação do Poder Judiciário se revela imprescindível, uma vez que possui mecanismos de busca que são inacessíveis para a exequente. Requer, ao final, o provimento do recurso para que realizar a pesquisa de bens da executada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como através dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, além da expedição de ofícios para o INCRA e a SUSEP. Preparo recolhido (ID 69804151/50). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator